Tribunal: TJDFT
Processo: 0702360-84.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0702360-84.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAYCON ALEXANDRE SOUSA SILVA AGRAVADO: LUCIANA LUIZA LIMA TAGLIATI, FLAVIO FARIA BORGES, SEVERINO PEREIRA DE ARAUJO DECISÃO Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, em face da decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, segundo a qual foi rejeitada a exceção de pré-executividade apresentada pelo agravante. O agravante sustenta que a decisão agravada deixou de apreciar a ilegitimidade passiva, consubstanciada em matéria de ordem pública, sob o argumento da preclusão. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Em exame de cognição sumária, os elementos processuais não justificam a concessão da medida. Com efeito, a exceção de pré-executividade é admitida a qualquer tempo e grau de jurisdição, desde que fundada em matérias de ordem pública demonstradas por prova pré-constituída. Contudo, não se presta à reabertura de questões já apreciadas na fase de conhecimento e acobertadas pelo trânsito em julgado. Outrossim, a preclusão pro judicato impede a rediscussão, em sede de cumprimento de sentença, de matérias já decididas, ainda que relativas à ordem pública, como a legitimidade das partes. No caso, a ilegitimidade da parte foi afastada e reconhecida a responsabilidade solidária do proprietário do veículo pelos danos decorrentes do acidente de trânsito, de forma que a matéria foi atingida pela coisa julgada. Por conseguinte, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo à decisão. Dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada. Comunique-se o juízo de origem. Brasília/DF, 27 de agosto de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006